Tribunal: STF
Processo: RE 201865
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-28
Data de publicação: 2004-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTADO-MEMBRO: PODER DE
POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ÔNIBUS: FRETAMENTO PARA FINS TURÍSTICOS:
DECRETO ESTADUAL REGULAMENTADOR. Decreto 29.912, de 1989, do Estado
de São Paulo.
I. - Fretamento de ônibus para o transporte com
finalidade turística, ou para o atendimento do turismo no Estado.
Transporte ocasional de turistas, que reclama regramento por parte
do Estado-membro, com base no seu poder de polícia administrativa,
com vistas à proteção dos turistas e do próprio turismo. CF, art.
25, § 1º. Inocorrência de ofensa à competência privativa da União
para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI).
II. -
RE conhecido e não provido.